Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707910-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAPELARIA ULTRAPEL LTDA, EUSTAQUIO DEMERVAL SALDANHA ALVES DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a certidão (id. 69798985) exarada pela Secretaria da 6a Turma Cível. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora